Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:PT-BR;}

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. IRDR AINDA SEM EFEITO VINCULANTE. RESOLUÇÃO 12/2019 TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

1. Levando-se em consideração a ausência de trânsito em julgado do IRDR 2016.00.2.024562-9, o que afasta o seu efeito vinculante, bem como a superveniência da Resolução no 12/2019 deste TJDFT, concentrando a matéria em juízo fazendário especializado, entendo ser este o competente para o julgamento de demandas como a dos autos, cujo valor da causa supera a alçada dos Juizados Especiais Fazendários.

2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.